Tribunal: STF
Processo: AI 597733
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-10
Data de publicação: 2007-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Art. 557 do
   CPC. Julgamento monocrático do Relator. Legitimidade.
   Precedentes. 3. Dano moral. Quantum indenizatório. Valoração.
   Impossibilidade no caso concreto. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.